Tribunal: TJDFT
Processo: 0712968-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712968-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR DE MEDEIROS FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEMAR DE MEDEIROS FILHO em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da ação revisional de contrato n. 0702081-81.2025.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O recurso foi julgado na 18a Sessão Ordinária Virtual pela 3a Turma Cível em 04/07/2025. Conforme acórdão n. 2015931 (ID 73653287), o recurso foi julgado improcedente por unanimidade. Após a publicação do acórdão (ID 73740917), o Agravante pediu a desistência do recurso (ID 73937169). É relatório. DECIDO. Dispõe o Código de Processo Civil, no seu art. 998 que o “recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. A efetiva aplicação do referido artigo pressupõe que o pedido de desistência do recurso seja anterior ao seu julgamento. Contudo, verifica-se, no caso, que o recurso foi julgado na 18a Sessão Ordinária Virtual pela 3a Turma Cível em 04/07/2025. Conforme acórdão n. 2015931 (ID 73653287), o recurso foi julgado improcedente por unanimidade. O acórdão foi disponibilizado no DJEN em 09/07/2025, e apenas em 14/07/2025 o Agravante pede a desistência do recurso. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal, não é possível a homologação de pedido de desistência do recurso após o seu julgamento. Nesse sentido são os seguintes julgados: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS JULGAMENTO PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de desistência do recurso é possível somente antes de seu julgamento. 2. Pedido de desistência indeferido. (DESIS no REsp 1795534 / SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) (sem negrito no original). (grifos nossos). APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. RECOLHIMENTO E REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. JUSTIÇA COMUM. TEMA 994. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. JULGAMENTO. ENCERRADO. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. PEDIDO DE UMA DAS PARTES. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. ACORDO. DIREITO INDISPONÍVEL. HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. (...) O pedido de desistência do recurso, após o seu julgamento, encontra óbice na preclusão lógica. (00142035320148070018 - (0014203-53.2014.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), 6a Turma Cível, Relator ESDRAS NEVES, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021). (grifos nossos). Dessa forma, não é possível a homologação da desistência do recurso, em razão da preclusão lógica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de homologação de desistência do recurso. À Secretaria para que aguarde o trânsito em julgado do acórdão de ID n. 73653287. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, comunicando ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025 10:20:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador